Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-91.2020.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000450-91.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID JUNIOR DA SILVA DE JESUS - CPF: 067.583.501-18 (APELANTE), ADRIANO MATIAS - CPF: 057.409.211-04 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA SILVA SANTOS - CPF: 928.671.031-34 (APELANTE), JEVERSON JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 031.512.771-60 (VÍTIMA), ALEJANDRO PEDRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEJANDRO PEDRO DE SOUZA - CPF: 061.102.421-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES -
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de corrupção de menor trata-se de ilícito formal e de acordo com o entendimento da Súmula 500/STJ, estando evidenciada a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos, independentemente da prova da efetiva corrupção do menor, a condenação pela prática delitiva prevista no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 deve ser mantida

Demonstrado que os apelantes utilizaram da grave ameaça, com o fim de favorecer interesse alheio, para intimidar a vítima, imperiosa a manutenção da condenação ao incurso do crime de coação no curso do processo, nos termos do artigo 344 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Criminal

interposto por
David Junior Silva de Jesus, Maria Auxiliadora Silva Santos e Adriano Matias,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente a denúncia, condenando o réu David Junior, pela prática dos crimes descritos no artigo 155, §4º, inciso IV (concurso de agentes), do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente, em concurso formal, e Maria Auxiliadora e Adriano, pela prática do delito capitulado no artigo 344 do CP.

Na dosimetria da pena, o Magistrado concluiu pela pena do réu David Junior em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, com regime inicial aberto, e para Maria Auxiliadora e Adriano a pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade durante o período de pena imposta.

Em suas razões recursais, os apelantes, assistidos pela Defensoria Pública Estadual, almejam, em síntese, as suas absolvições. Quanto ao apelante David Junior Silva de Jesus, argumenta não ter nos autos prova segura e incontroversa a demonstrar a autoria delitiva do furto, já que em todo instante nega a prática da conduta e, portanto, em nome do princípio
in dubio pro reo,
deve ser absolvido.

Em relação aos apelantes Maria Auxiliadora Silva Santos e Adriano Matias, insurgem-se alegando que devem ser absolvidos por falta de provas contra a prática do crime de coação, posto que agiram sem qualquer tipo de ameaça ou constrangimento à vítima.

Em resposta, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. (Id. 148323775)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 152785178).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia acostada no Id 148323754, narra os fatos apurados nesta demanda, da seguinte forma:

“01° FATO.

No dia 06 de janeiro de 2020, por volta das 18h20, na Rua D, Q-06, L-29, Bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado DAVID JUNIOR SILVA DE JESU, com consciência e vontade,
corrompeu o menor
de 18 anos, Alejandro Pedro de Souza, com ele praticando o crime de furto qualificado.

02° FATO.

No dia 06 de janeiro de 2020, por volta das 18h20, na Rua D, Q-06, L-29, Bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado DAVID JUNIOR SILVA DE JESUS, em companhia do menor Alejandro Pedro de Souza, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas,
subtraiu para si o veículo
VW Gol, cor vermelha, ano 1997/1998, placa JYU-3550, de propriedade da vítima Jeverson Jose dos Santos Silva.

03° FATO.

No dia 06 de janeiro de 2020, por volta das 22h00, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados MARIA AUXILIADORA SILVA SANTOS e ADRIANO MATIAS, além de outra(s) pessoa(s) até então não identificada(s), com consciência e vontade,
usaram de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse alheio
, contra a vítima Jeverson Jose dos Santos, que figura como vítima em inquérito policial instaurado em desfavor de David Junior Silva de Jesus
.”

Por sua vez, o Magistrado Singular, após a Instrução Probatória, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para o fim de condenar
David Junior Silva de Jesus,
pela prática dos crimes descritos no artigo 155, §4º, inciso IV (concurso de agentes), do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente, em concurso formal; e
Maria Auxiliadora Silva Santos e Adriano Matias,
pela prática do delito capitulado no artigo 344 do CP (coação no curso do processo).

Entretanto, insurgem-se os apelantes pugnando pela reforma da sentença, para o fim de serem absolvidos por falta de prova da prática dos crimes impostos.

1 – Quanto ao Apelante David Junior Silva de Jesus
.

Extrai-se dos autos que no dia 06 de janeiro de 2020, por volta das 18:20hs, a vítima Jeverson José dos Santos tomou ciência que seu veículo VW Gol, cor vermelha, ano 1997/1998, placa JYU-3550, havia sido furtado da garagem de sua casa, e, imediatamente, informou a Polícia Militar, realizando o Boletim de Ocorrência 2020.5166 (Id n 148323754 – fl. 66)

Acionados, os Policiais Militares Allan Carlos Campos e Allan do Prado Florêncio, que estavam em ronda, localizaram o veículo no bairro Jardim Califórnia, sob a posse de David Junior da Silva de Jesus e do menor, Alejandro Pedro de Souza, motivo pelo qual fizeram a abordagem, apreenderam o bem e os levaram à Delegacia.

No Termo de Depoimento nº 79/2020, na Delegacia, a testemunha Allan Carlos Campos, narrou os seguintes fatos,
in verbis:

“(...) QUE ratifica os relatos do boletim de ocorrência em questão, onde relata que nesta data estava a serviço, sendo na companhia do PM, ALAN DO PRADO FLORÊNCIO; QUE esta equipe da polícia militar receberam informações via COPOM de que na tarde deste dia 06/01/2020, um veículo gol vermelho, placa JYU 3550, havia sido furtado no Jardim Bela Vista, conforme relata bo n° 20205166/PJC Que durante patrulhamento, esta guarnição avistaram o referido veículo transitando próximo à praça do Jardim Califórnia; QUE de imediato foi iniciado o acompanhamento e dado voz de parada para o condutor do veículo; QUE acataram a ordem; QUE foi procedida a abordagem. Que durante entrevista com os ocupantes do veículo, os mesmos informaram que receberam o veículo, pelas mãos do proprietário, como forma de pagamento por um serviço prestado em outro momento. Que diante destas informações, os envolvidos, juntamente com o veículo, foram encaminhados para o CISC, sem lesões corporais, para as devidas providências (...)” (Id n. 148323754)

Já, a Testemunha Allan do Prado Florêncio fora ouvida em audiência de instrução e julgamento, onde sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confirmou seu depoimento na Delegacia e informou que encontrou David sob a posse do veículo furtado, juntamente com o menor, nos seguintes termos:

“(...) A gente estava em serviço no dia a tarde e a COPOM radiou sobre a ocorrência desse furto aí. Estávamos fazendo a ronda no Jardim Califórnia, nas proximidades da praça, a gente avistou esse mesmo gol, com as características e a placa, a gente procedeu abordagem e vimos o David e esse menor que estavam juntos. O David já é conhecido nosso, já tem várias passagens, que já prendemos ele. Fizemos a abordagem. Eles informaram que pegaram o veículo como forma de pagamento de dívida. (...) segundo eles foi entregue em mãos pela suposta vítima (...). A ocorrência foi radiada como furto(...). A nossa parte só foi a abordagem mesmo e levamos eles para o CISC.”

O réu, ora apelante, diferentemente da sua versão dada durante a fase do Inquérito Policial, em que alegou desconhecer a origem do veículo, afirmou durante o seu interrogatório, que Alejandro foi buscá-lo em casa já na posse do carro, informando-o que era fruto de pagamento de dívida. Vejamos trecho:

“Eu estava em casa e o Alejandro passou lá em casa, que falou que ele pegou o carro como pagamento de dívida de droga, daí a gente foi comer espetinho lá no jardim california. (...) Ele pegou o carro do Fumaça (Jeverson) Eu sabia que ele era menor, mas eu não sabia que o carro era furtado, estava até com documento (...)

Por outro lado, Jeverson José dos Santos Silva, vítima e proprietário do bem, afirma que desconhecia os réus, que não possuía qualquer dívida e não o entregou de forma espontânea
, in verbis:

“Eu estava na casa da minha sogra, que é duas casas da minha, e o carro na garagem, daí eu falei pra minha esposa: eu vou lá em casa pegar o leite do neném, quando cheguei o carro não estava mais lá. Eu acionei um amigo meu que é PM e fui fazer o boletim de ocorrência no CISC (...) daí umas 19 horas, do mesmo dia, eles me informaram que a PM tinha encontrado o carro (...). Eu não conheço eles. Se fosse de dívida eles não precisavam entrar lá e pegar o carro (...). Até porque eu fiquei louco quando vi que tinham pegado o carro. (...) não de vista, nem nada.”

Nesse contexto, é possível concluir que a materialidade dos crimes de furto qualificado, com concurso de pessoas, e corrupção de menores, estão devidamente comprovados, por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Avaliação Indireta, Termo de Entrega com os documentos do veículo (Id n 148323754), além dos depoimentos das testemunhas e da vítima durante a persecução penal.

Do mesmo modo, restou evidenciada a autoria do delito, cometida por David que foi, inclusive, encontrado em flagrante, sob a posse da
res furtiva
e com o menor Alejandro Pedro de Souza, que aliás, confessou em audiência, que possuía conhecimento sobre a sua menoridade.

Assim, é evidente que o apelante foi encontrado logo em seguida à prática do furto, ainda com o objeto de
outrem
e na presença do menor.

Portanto, não obstante as razões apresentadas pelo apelante, não vislumbro motivação para alterar a sentença recorrida, uma vez que está devidamente comprovada a materialidade e autoria dos crimes de furto qualificado por concurso de pessoas, no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, tal como a corrupção de menor,
previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90).

Outrossim, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça, a respeito do crime de corrupção de menores é que, por se tratar de delito formal, para sua configuração, basta a prática do ilícito com a participação de pessoa menor de 18 anos de idade, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção– caráter subjetivo.

Ademais a 3ª seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 500, que trata do crime de corrupção de menores. A redação do enunciado ficou assim definida:

“Súmula 500
: A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Destarte, sem mais delongas, estando evidenciada a comprovação da autoria e materialidade, a de ser mantida a condenação
no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
, bem como pela prática delitiva prevista no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, que dispõe:

“Furto Qualificado

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 4º
- A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)

IV
- mediante concurso de duas ou mais pessoas.”

“Corrupção de Menores

Art. 244-B
. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena
- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”

Nesse sentido, vejamos o julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU ABORDADO EM POSSE DA RES FURTIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DO POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a autoria delitiva do crime de furto ressai comprovada por meio das declarações prestadas pelo policial militar atuante na apuração do fato, aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória
. 2) Recurso desprovido.” (TJMT N.U 0011432-74.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022) (destaquei)

2 – Quanto aos Apelantes Maria Auxiliadora Silva Santos e Adriano Matias.

Extrai-se dos autos que, após a prisão de David Junior Silva de Jesus e a comunicação à sua família, sua genitora Maria Auxiliadora Silva Santos e seu companheiro Adriano Matias, foram até a casa da vítima Jeverson José, para coagi-lo a retirar a ocorrência do furto.

Embora Maria Auxiliadora tenha confessado ir até a casa da vítima, acompanhada do seu companheiro e de sua filha, sustenta que não agiu como forma de coagi-lo, tampouco o ameaçou. Afirma, apenas ter “pedido” para retirar a “queixa” contra seu filho, pois tinha certeza de que não havia cometido aquele delito.

Vejamos trecho do seu interrogatório, durante a fase processual,
in verbis
:

“sim, eu estive na casa dele, é verdadeira. Foi, só que estava 3 pessoas, eu, meu esposo e minha filha, de menor (...)Eu desci do carro e fui chamei ele, ele saiu do quintal, eu perguntei você que teve o carro furtado. Ele disse sim. Eu falei eu sou mãe do David, que estava no carro que foi preso, daí eu vim pedir para você tirar a queixa, para ele não ir para cadeia, ele está trabalhando, pai de família. Eu vim pedir. (...) Eu não sou ninguém para ameaçar, eu fui como mãe pedir.”

Já o apelante Adriano Matias embora confirme que foi até a residência levar Maria Auxiliadora, argumenta que sequer saiu do carro
, in verbis:

“Sim, nós fomos lá na casa dele sim, mas não ameaçamos. Na verdade, eu nem desci do carro, só a minha esposa e minha enteada. Ouvi a conversa, mas ela não ameaçou só pedia para retirar a queixa.”

Por outro lado, a vítima Jeverson José dos Santos Silva afirma que foi constrangido e ameaçado pela genitora, que estava acompanhada de seu companheiro e outras pessoas não identificadas, a ir até a Delegacia para a retirada da ocorrência do furto, a fim de beneficiar o réu, que era maior de idade (David), sob pena de sofrer consequências, juntamente com sua família. Na audiência de instrução e julgamento Jeverson afirmou que:

“A gente tinha ido, eu fui com minha esposa, com carro do meu sogro, no CISC, aí a gente registrou e tudo e voltamos para casa. (...) quando chegou lá tinha um carro com 2 homens e 2 mulheres e falaram que tinham que tirar a queixa (...) ficaram falando que iam me matar, ameaçando meus filhos, minha esposa (...) eu voltei lá no CISC e falei tudo, não mudei a versão (...) estão pressionando para eu tirar a queixa pelo menos contra o de maior (...)”

Posteriormente, ao ser questionado pelo Promotor de Justiça se identificava as pessoas que haviam o coagido, informou que os reconheceu quando voltou ao CISC, posto que estavam lá. Vejamos trecho de sua explicação:

“Sim, uma é uma senhora morena alta, a outra e mais nova branca, os dois rapazes com mais ou menos 1,65, branco, magrinhos (...) Não mostraram foto não. (...) Na hora que eu voltei lá pela segunda vez, eles estavam lá fora. As mesmas pessoas que foram lá em casa, estavam lá fora, eram as mesmas mais a advogada dos meliantes. (...) Era para eu tirar a queixa, porque podia ficar pior para mim, que os meninos fizeram cagada e tal, mas era para tirar pelo menos o de maior, para que se ele sair, não querer me matar ou meus filhos (...) sim ameaçou eu, meus filhos e minha esposa. (...) Essa morena alta, disse que era mãe do menor, prima ou tia do maior, mas ela foi pedir pelo do maior”

Corroborando com a situação narrada, verifica-se no Inquérito Policial que Jeverson retornou ao CISC, já às 01:39 hs do dia 07/01/2020, e declarou que havia sido coagido. Vejamos trecho de seu depoimento:

“(...) QUE por volta das 20h00, tomou conhecimento de que seu carro teria sido recuperado pela polícia e então novamente veio até a Delegacia para buscar seu automóvel; QUE quando já tinha retornado para casa e estava em repouso com sua companheira, pessoas estranhas foram até sua casa, sendo que uma delas se identificou como genitora de um dos rapazes que estão presos, dizendo ela que seu filho não poderia ficar preso, pois ele era maior de idade e iria ficar muito tempo; QUE outras pessoas que estavam acompanhando a mulher disseram que seria melhor que o interrogando viesse até a delegacia e retirasse a queixa; QUE declarante ficou com medo das ameaças e veio até a delegacia, onde acabou sendo questionado a respeito das informações e inclusive advertido da possibilidade de responder por denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime; QUE não conhece nenhuma das pessoas que foram presas em posse de seu veículo e não tem nenhuma relação com eles ou qualquer pessoa ligada a eles; QUE se sentiu coagido e ameaçado por tais pessoas que fora até sua residência (..)” (Id nº 148323754)

Na sequência da denúncia o Delegado de Polícia Edmar Faria Filho, interrogou Maria Auxiliadora e Adriano Matias prendendo-os. Porém, em decorrência do tipo penal e ausência de reincidência, arbitrou fiança no valor de R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais), para cada um, que foram pagos e, portanto, liberados para responder em liberdade (Id
148323754).

Pois bem. Dentro de toda a narrativa, interrogatórios, oitivas em audiência e da confirmação dos próprios apelantes de que compareceram até a casa da vítima, não se olvida a dizer que está devidamente demonstrada a materialidade e a autoria do crime incurso no artigo 344 do CP, que dispõe:

“Coação no curso do processo

Art. 344
- Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência
.”

Com efeito, sobre o tema da coação no curso do processo, nos ensina Cezar Roberto Bitencourt, em sua obra Código Penal Comentado,
in verbis:

“Tutela-se o interesse de que a justiça não seja obstada ou desvirtuada por qualquer fator estranho ao seu desenvolvimento válido e regular, assegurando acima de tudo a imparcialidade de suas decisões. Protege-se, igualmente, a respeitabilidade e a integridade de seus funcionários(...)

A conduta típica consiste em usar de violência (física) ou grave ameaça (promessa de mal sério, justo ou injusto, com potencialidade intimidatória), com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio (de natureza material ou moral), contra autoridade (juiz, promotor de justiça, delegado de polícia), parte (autor, réu etc.) ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir (testemunha, perito, intérprete etc.) em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.” (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012)

Assim, é que resta comprovado nos autos que Maria Auxiliadora Silva Santos e Adriano Matias agiram com grave ameaça, intimidando a vítima, em busca de favorecer seu filho e enteado, respectivamente.

Ademais, salta aos olhos o temor ao coato, a ponto de fazê-lo retornar a delegacia, próximo da 01hs para denunciar a situação que estava sofrendo, já que ele havia comparecido em um momento anterior para registrar a ocorrência do furto e, posteriormente, para a retirada do seu veículo furtado, que havia sido encontrado.

Nesse sentido, vejamos os julgados deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, SURSIS – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AMEAÇA. NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS CRIMES OU APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO – TRANSCURSO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CP – JULGADO DO TJMT - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - INTIMIDAÇÃO COM INTUITO LIVRAR-SE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AÇÃO VIOLENTA OU AMEAÇADORA COMPROVADA – PREMISSA TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE
– SUPENSÃO CONDICIONAL –NÃO SE APLICA NOS CASOS DA LEI MARIA DA PENHA – SUMULA 536 DO STJ E JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

“Não cabe acolher a tese absolutória, se nas fases, policial e judicial, as declarações da vítima que assumem especial valor probante nos delitos dessa natureza, foram corroboradas pelo depoimento testemunhal, demonstrando-se coerentes e harmônicas, no sentido que a ofendida foi ameaçada pelo réu no curso do processo criminal em que responde pelo delito de Homicídio, objetivando dissuadi-la a prestar depoimento que pudesse incriminá-lo. Precedentes deste Tribunal” (TJMT, Ap nº 0001044-13.2016.8.11.0034).

“A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha” (STJ, Súmula 536).” (N.U 0029349-17.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – ART. 344 DO CP– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DOS POLICIAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM A PGJ.

A palavra da vítima tem especial relevância para a comprovação da materialidade e autoria, quando harmoniosa com as demais provas coligidas aos autos
, em especial, os testemunhos dos policiais, que demonstraram ter o Apelante – valendo-se da sua condição investigador de polícia -, proferido ameaças, a fim de que o depoimento em seu desfavor fosse alterado.”

(N.U 0003902-29.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020) (destaquei)

Por fim, embora não tenha sido objeto de insurgência recursal, prudente destacar a conclusão da dosimetria realizada pelo Juízo Singular,
in verbis:

“DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal é de reclusão, de dois (02) anos a oito (08) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal. Seus antecedentes não são bons, pois, compulsando detidamente a ficha em anexo, verifico que o réu foi definitivamente condenado no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 258548, que tramitou na Primeira Vara Criminal desta Comarca, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, III, ambos da Lei n° 11.343/2006 cujo decisum transitou em julgado no dia 17/02/2020. (...). Levando em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente no que tange os antecedentes, hei por bem fixar a
PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6), atingido o quantum de dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão.
Passando à segunda fase da fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes de pena. Indo à terceira fase da aplicação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, conforme se verifica no caso em testilha, se aplica o CONCURSO FORMAL DE CRIMES DOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR, exasperando a pena em na fração de um sexto (1/6), ELEVANDO-A
para dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de reclusão. Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em quinze (15) dias-multa
, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos (06/01/2020), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal. A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP. (...)

DA DOSIMETRIA DA PENA COM RELAÇÃO AO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO QUANTO AO ACUSADO ADRIANO MATIAS

A pena cominada para o delito previsto no artigo 344 do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa, além da correspondente à violência. (...) Analisando, pois, ao conjunto favorável das circunstâncias judiciais, entendo que
a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, razão pela qual, FIXO-A em um (01) ano de reclusão e dez (10) dias multa
. Passando à segunda fase, diante da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena, o quantum supracitado permanece inalterado, qual seja, um (01) ano de reclusão e dez (10) dias multa. Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual, encontro a pena privativa de liberdade
DEFINITIVA DE UM (01) ANO DE RECLUSÃO E DEZ (10) DIAS-MULTA,
sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato (06/01/2020), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, haja vista a situação econômica do réu, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la. A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do Código Penal. Por fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao acusado, por UMA (01) pena RESTRITIVA DE DIREITO, consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

DA DOSIMETRIA DA PENA COM RELAÇÃO AO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO QUANTO À RÉ MARIA AUXILIADORA SILVA SANTOS
A pena cominada para o delito previsto no artigo 344 do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa, além da correspondente à violência. (...). Analisando, pois, ao conjunto favorável das circunstâncias judiciais, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, razão pela qual,
FIXO-A em um (01) ano de reclusão e dez (10) dias multa.
Passando à segunda fase, diante da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena, o quantum supracitado permanece inalterado, qual seja, um (01) ano de reclusão e dez (10) dias multa. Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual, encontro a pena privativa de liberdade
DEFINITIVA DE UM (01) ANO DE RECLUSÃO E DEZ (10) DIAS-MULTA
, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato (06/01/2020), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, haja vista a situação econômica da ré, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la. A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do Código Penal. Por fim, verifica-se que a acusada não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta à acusada, por UMA (01) pena RESTRITIVA DE DIREITO,
consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta. (...)” (Id 56905522)

Assim,
não há qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, razão pela qual devem ser mantidas as penas inalteradas. Aliás,
o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023